Tribunal: TJDFT
Processo: 0711648-73.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711648-73.2019.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JONIO FERREIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO INTEGRAL. ÔNUS REAL. BAIXA NA HIPOTECA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E DO AGENTE FINANCEIRO. SÚMULA 308 STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO RAZOÁVEL. 1. Por preclusão, não se conhece de apelação manejada com o único propósito de rediscutir matéria decida no curso do processo, passível de impugnação por agravo de instrumento. 2. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. 3. A construtora, promitente vendedora de imóveis, além de figurar como devedora do débito objeto do gravame hipotecário questionado, é responsável pela outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel negociado, ainda que a baixa da hipoteca possa ser efetuada pelo agente financeiro. 4. Uma vez demonstrado o pagamento integral do preço do objeto da promessa de compra e venda, o consumidor tem o direito de receber o imóvel livre de ônus. 5. O consumidor não pode ser prejudicado pelos entraves existentes entre os réus, os quais são responsáveis por manter indevidamente o gravame sobre a unidade imobiliária negociada com o consumidor. Aplica-se a Súmula 308 do STJ, que afasta a eficácia, perante os adquirentes do imóvel, da hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda. 6. O princípio da causalidade deve ser aplicado de forma subsidiária quando o critério principal não for suficiente para imputar os ônus de sucumbência. Apresentada resistência e vencida a parte na demanda, a condenação nos ônus de sucumbência é decorrência do art. 85 do CPC. 7. Apelação do autor não conhecida. Apelações dos réus conhecidas e não providas. O recorrente aponta violação aos artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil alegando, em suma, que não cometeu qualquer ato ilícito a ensejar sua responsabilidade ao pagamento de indenização. Afirma que as partes assumiram deveres e obrigações mútuos, o Banco emprestou os valores solicitados e, nesta seara, deve o recorrido pagar as quantias pactuadas pelas partes. Subsidiariamente, reputa exíguo o prazo para cumprimento da obrigação e excessiva a multa arbitrada em caso de cumprimento. Assevera ser parte ilegítima, porquanto não é o responsável pela baixa da hipoteca. Defende a legalidade da hipoteca e a inaplicabilidade do enunciado 308 da Súmula do STJ. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede que seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil pois “Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento expresso sobre as teses jurídicas em torno do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ)”(AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Ainda que ultrapassado tal óbice, não mereceria ser admitido o especial, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação às demais teses suscitadas pelo recorrente - ilegitimidade passiva, legalidade da hipoteca e inaplicabilidade do enunciado sumular - pois “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Determino que seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023